Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-82.2019.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000829-82.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (APELADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – ATO OMISSIVO – PRAZO – PORTARIA N° 389/2015/SEMA/MT – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – AFRONTA AO PRÍNCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: COPACEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 0000829-82.2019.811.0082, que concedeu a ordem pretendida para determinar a observância, pela autoridade coatora, quanto aos prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA, referente à análise do pedido de Licença Prévia e de Instalação, assim como do pedido de outorga para uso da água, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inadequação da via eleita, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder e direito líquido e certo a ser protegido.

Afirma que prestou todas as informações acerca dos fatos arguidos pelo apelado, das quais ressai a comprovação da inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, especialmente porque a eventual dilação do prazo para que o órgão ambiental apreciasse o pedido não enseja, por si só, violação a direito líquido e certo.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para denegar a ordem pleiteada (ID. 3555461).

Nas contrarrazões, o apelado punga pelo desprovimento do apelo (ID. 35555464/35555465)

A Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da sentença e não provimento do recurso (ID. 36219489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 0000829-82.2019.811.0082, que concedeu a ordem pretendida para determinar a observância, pela autoridade coatora, quanto aos prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA, referente à análise do pedido de Licença Prévia e de Instalação, assim como do pedido de outorga para uso da água, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Extrai-se dos autos que Abel Fraga de Oliveira impetrou mandado de segurança ante a demora injustificada da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para analisar o pedido de Licença Prévia e Instalação – Processo Administrativo nº 323.242/2018, assim como o pedido de outorga para uso da água – Processo Administrativo nº 315.296/2018.

O juízo
a quo
concedeu parcialmente a medida liminar pretendida (ID. 35555030) e, após regular processamento do feito, concedeu a ordem mandamental, convolando os efeitos da liminar anteriormente deferida, para determinar a observância, pela autoridade coatora, quanto aos prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA, referente à análise do pedido de Licença Prévia e de Instalação, assim como do pedido de outorga para uso da água, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei (ID. 35555459/35555460).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
,
o Apelado questionou a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento de licença de operação n° 313.309/2016.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

“Art. 5° (...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5
o
, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1
o
, da referida lei. Confira-se:

“Art. 1
O
- Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1
o
- Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2
o
- Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico.”

Ainda, cumpre ressaltar que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2
o
.

Nesse contexto, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015, em que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que deverão ser observados pela Administração Pública, quando da apreciação de pedidos administrativos que objetivem o licenciamento e(ou) autorização ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2
°
,

in verbis
:

Art. 2
o
- As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo
de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. (Destaquei).

A partir dessas premissas, tem-se que nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA (06-08-2015), os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002. Por sua vez, nas iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e (ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

No caso presente, tendo em vista que o Mandado de Segurança foi protocolizado no ano de 2019, os prazos a serem observados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, conforme consignado na sentença de primeiro grau, quais sejam, de 06 (seis) meses para a conclusão dos procedimentos administrativos.

Desse modo, não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos autos e documentos que instruíram a inicial, verifico que o impetrante/apelado protocolou o pedido de Licença Prévia e de Instalação n° 323242/2018 em 28/06/2018 (ID. 35555015), termo para a contagem do prazo, sendo certo que até a propositura da ação mandamental em 19/03/2019, mais de 09 (nove) meses após, o Estado de Mato Grosso ainda não havia concluído a análise do pedido administrativo.

Assim, o prazo estabelecido para apreciação e decisão no processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Estadual, restou ultrapassado, de modo que exsurge o direito ao Impetrante/Apelado de obter a decisão final no procedimento. Trata-se, pois, de poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, do Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento
(Portaria n. 389/2015/SEMA). (N.U 0001440-35.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021). (Destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA.

(N.U 1019349-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e, em reexame,
RATIFICO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021